Tribunal: TJBA
Processo: 8061894-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061894-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: VANIA CARVALHO ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRESSA VIEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DANO MORAL AFASTADO. MERA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade de débito (R$ 1.468,03) oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a suficiência do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado unilateralmente e sem assinatura da consumidora, para comprovar a fraude e legitimar a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) a configuração de dano moral indenizável decorrente da "mera cobrança indevida", desacompanhada de interrupção do serviço ou negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ser produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de legitimidade, servindo apenas para iniciar o procedimento administrativo. 4. - No caso, o TOI não possui a assinatura da consumidora ou de testemunhas. Cabia à concessionária o ônus de comprovar a fraude (Art. 373, II, CPC), o que demandaria prova pericial, à qual a Apelante renunciou ao requerer o julgamento antecipado. Correta a declaração de inexigibilidade do débito. 5 - O dano moral não é consequência automática (
in re ipsa
) da cobrança indevida. 6 - Ausente qualquer alegação na inicial ou comprovação de desdobramento fático gravoso, como a interrupção do fornecimento de energia (corte) ou a inscrição em cadastros de inadimplentes (negativação), a cobrança não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO
7- Recurso Parcialmente Provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, 98, § 3º, e 373, II; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8003754-03.2022.8.05.0105; TJ-BA, Apelação nº 8000881-61.2023.8.05.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8061894-17.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte Apelada
VÂNIA CARVALHO ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça